Tribunal: STF
Processo: ARE 1427838
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA - GDAPMP. VALOR MÍNIMO. PARIDADE. LEIS NS. 13.464/2017 E 11.907/2009. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA - GDAPMP. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 38, § 1º DA LEI Nº 11.907/09. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MP Nº 765, DE 29/12/2016, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.464, DE 2017. 



    1. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP - tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter geral e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    2. A MP nº 765, de 29/12/2016, convertida na Lei nº 13.464, de 2017, alterou substancialmente a redação do art. 38, §1º, da Lei 11.907/2009, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP) aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. 



    3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original” (e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e os §§ 4º e 8º do art. 40 da Constituição da República, e desrespeitado os Temas 983 e 1.082 da repercussão geral (e-doc. 22). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    O agravante sustenta que “o RE vem alicerçado no entendimento do Eg. STF” (fl. 11, e-doc. 33). 



    Argumenta que “a restrição ao conhecimento do Recurso, nos termos da Súmula 279/STF, não se aplica ao caso em tela, uma vez que, como visto acima, a discussão proposta nas razões de recurso está afeita unicamente à matéria constitucional afrontada no julgamento recorrido (e devidamente indicada na irresignação). Com efeito, não há pedido de alteração de premissa nem de análise de provas . O recorrente partiu do quadro definido pelo tribunal de origem para, dele, demonstrar que houve violação à Carta Magna” (fl. 34, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas 983 e 1.082 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 1.052.570, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 983, fixou-se a seguinte tese: “(I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos” (DJe 6.3.2018).



    No Recurso Extraordinário n. 1.225.330, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.082, fixou-se a seguinte tese: “As gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas, não caracterizando ofensa ao direito à integralidade a incorporação em valor inferior ao da última remuneração recebida em atividade por servidor que se aposentou nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005” (DJe 28.4.2020).



    Na espécie vertente, discute-se “o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações”.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No mérito propriamente dito, a controvérsia a ser dirimida cinge-se ao do autor, servidor aposentado com direito à paridade, à percepção da GDAPMP (Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária) no mesmo patamar assegurado aos servidores ativos, com observância do limite mínimo de 70 (setenta) pontos, nos termos no § 1º do art. 38 da Lei nº 11.907, de 02/02/2009, na redação dada pela Medida Provisória nº 765, de 29/12/2016. 



    Quanto à Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP, esta surgiu com a MP nº 441/08, convertida na Lei nº 11.907/09, e passou a fazer parte da estrutura remuneratória da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico Pericial, nos seguintes termos: (...)



    O artigo 50 da Lei nº 11.907/09 estipulava a incorporação da GDAPMP aos proventos de aposentadoria ou pensão instituídas até 19 de fevereiro de 2004 em valor correspondente a 40 pontos (a partir de julho de 2008) e correspondente a 50 pontos (a partir de julho de 2009). 



    Para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004, estabeleceu o inciso II do art. 50 da Lei nº 11.907/09: (...)



    Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, concluiu-se que a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP - tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, motivo por que era extensível aos servidores inativos no mesmo percentual devido aos servidores ativos. 



    Em consequência, o autor teve reconhecido o direito ao pagamento paritário da GDAPMP até a data da homologação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho em maio/2014, ocasião em que a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    No entanto, o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. 



    Com o advento da MP nº 765, de 29/12/2016, convertida na Lei nº 13.464, de 2017, procedeu-se substancial alteração na redação do art. 38, §1º, da Lei 11.907/2009, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP) aos ativos, passando a dispor: (...)



    Percebe-se, portanto, que a norma em questão passou a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 (setenta) pontos, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal. 



    É de se ressaltar que o Legislativo pode estabelecer vantagem de forma diferenciada para os servidores da ativa e aposentados e pensionistas, sem que implique em inconstitucionalidade, desde que observado o direito adquirido dos servidores aposentados com a paridade de vencimentos. 



    Com efeito, as alterações legais não tiveram o condão de transformar a GDAPMP em gratificação de natureza geral. Contudo, tal medida evidentemente garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária pontuação inferior a 70 (setenta). 



    Nesse sentido, não se pode perder de vista que os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade. 



    Assim, até a modificação da legislação, os aposentados e pensionistas vinham percebendo os valores nos termos do art. 50 da Lei 11.907/2009, os quais condiziam com a pontuação mínima de 30 (trinta) pontos, garantido pelo § 1º do artigo 38 da Lei nº 11.907/2009, em sua redação original. 



    Todavia, a partir do momento em que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. Assim, a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos. (...)



    Em consequência, deve ser julgada procedente a ação, a fim de estender a mesma vantagem em idêntica proporção ao autor, aposentado com direito à paridade (evento 1, DOC_IDENTIF6), a partir da edição da MP 765/2016, com pagamento das parcelas vencidas desde então” (fls. 4-8, e-doc. 14).



    7. Quanto à possibilidade de incorporação pelo servidor público da “gratificação de desempenho”, ao analisar a legislação aplicável à espécie (Leis ns. 13.464/2017 e 11.907/2009) e o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que o pagamento do benefício se deu de forma indistinta a todos os servidores, e concluiu estar configurada a natureza geral da gratificação de desempenho. 



    Ressaltou, ainda, que a extensão da gratificação de desempenho ao servidor aposentado se deu com base na legislação de regência.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à natureza genérica da parcela referente aos setenta pontos, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 13.464/2017 e 11.907/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/1996. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.404.717-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Plano de cargos, carreiras e remuneração. Verba de caráter genérico. Discussão restrita ao campo da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.067.136-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal. Lei Municipal 2.506/96 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores do Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro). Verba de caráter genérico, criada por lei e regularmente paga como parte integrante do vencimento básico. 4. Não aplicação da Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.177.535-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PONTUAÇÃO PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.127.801-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.426.802, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.3.2023; ARE n. 1.426.533, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.3.2023; ARE n. 1.425.680, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2023; RE n. 1.425.961, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2023; ARE n. 1.409.301, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.11.2022; ARE n. 1.402.130, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2022; RE n. 1.389.966, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.9.2022; ARE n. 1.397.724, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; ARE n. 1.397.635, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; RE n. 1.362.754, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.2.2022; RE n. 1.352.590, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.12.2021; RE n. 1.349.055, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2021; RE n. 1.348.710, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.10.2021; e RE n. 1.348.708, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.10.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora